Tribunal: TJSP
Processo: 2198265-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE CONDICIONA o prosseguimento da execução AO FORNECIMENTO DA QUALIFICAÇÃO DO INVENTARIANTE – NÃO CABIMEnTO – dado desnecessário para o prosseguimento do feito, nos termos dos artigos 202 do ctn e 2o da lef – precedente dessa e. corte - DECISÃO reformada – RECURSO PROVIDO.